Tribunal: TJPA
Processo: 0017413-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017413-25.2020.8.14.0401

APELANTE: IGOR FARIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. 1) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. Inadequação da via eleita. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente apelo. 2)
PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GATUITA – IMPROVIMENTO. A condenação no pagamento de custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que a apreciação de eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação pelo apenado deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Pena.
3) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas por meio do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal.
4) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003) – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas por meio do
Auto de apresentação e Apreensão de objeto, Laudo Técnico de Potencialidade Lesiva da arma e testemunho dos policiais em juízo que apreenderam o instrumento e as munições. Mesmo não sendo o caso, destaque-se que, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindível laudo que ateste a potencialidade lesiva da arma. Precedentes do STJ. Não restou provado nos autos a tese de que o apelante estaria guardando a arma e as munições em virtude de coação moral irresistível. Inviável, da mesma forma, a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois, além de proteger bens jurídicos distintos, o crime do art. 16 trata de armas de fogo de “uso restrito”, e sua figura equiparada, o §1º, IV, da Lei, traz a particularidade da supressão da identificação da arma, sendo, portanto, crimes diametralmente opostos.
5) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA. Uma vez que foram as penas-base fixadas no mínimo legal, resta inviável as suas conduções aquém na segunda fase, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. 6) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA. Inexistindo nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, bem como justifique não lhe fixar a fração máxima legal, sua aplicação é medida que se impõe. Pena final redimensionada. Aplicação do concurso material. Impossibilidade de qualquer substituição. 7) REDUÇÃO DE OFÍCIO DOS DIAS-MULTA NA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 – Constatando-se que o magistrado não considerou quaisquer circunstâncias judiciais negativas na primeira fase, imperativa a redução de ofício dos dias-multa ao mínimo legal, para fins de guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. 8)
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPROVIMENTO – Não havendo informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.
9) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NA EXTENSÃO QUE SE CONHECE, REDUZINDO-SE, DE OFÍCIO, OS DIAS-MULTA REFERENTES AO CRIME ESTATUÍDO NO ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003, AO MÍNIMO LEGAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
IGOR FARIAS DOS SANTOS
, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena total de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (05 – cinco – anos de reclusão e pagamento de 500 – quinhentos – dias-multa) e como incurso no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (03 – três – anos de reclusão e pagamento de 100 – cem – dias-multa).

Em suas razões recursais, inicialmente, a defesa postulou os benefícios da justiça gratuita. Organizando as teses defensivas, vislumbro que foi pugnada, em resumo, a absolvição do recorrente relativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sendo pedido, também, a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), em razão da ausência de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do instrumento e ocorrência de coação moral irresistível, bem como, subsidiariamente, requerido a desclassificação deste delito para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003); Quanto à dosimetria, requestou a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) e o reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), com substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, realização da detração e o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação, exceto no que tange ao pedido de recorrer em liberdade.

Destaque-se que, além de não ser a presente via adequada ao pleito, pois assim seria o remédio constitucional do
habeas corpus,
tem-se que na atual conjuntura processual, o aludido pedido encontra-se inclusive prejudicado, em razão do julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido o recurso neste aspecto
.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 5954615
)
:

“
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00002/2020.100729-5, juntado aos autos, que no dia 21/10/2020, por volta das 21h30min (BOP à fl. 02 dos autos do inquérito policial), os policiais militares Claudionor Gomes dos Santos Filho, Josinaldo Santos da Silva e Luciano do Rosário Moraes Correa realizavam ronda ostensiva pelo bairro da Cremação, nesta cidade, quando ao passarem pela esquina da travessa Padre Eutiquio com avenida Fernando Guilhon, um transeunte fez sinal para parar a viatura e informou aos policiais que havia um nacional com camisa do clube Paysandu e bermuda Jeans na rua Fernando Guilhon, próximo ao conjunto ilha Bela, comercializando entorpecentes.

Os policiais militares diligenciaram e se deslocaram até o local indicado e, ao chegarem, depararam-se com o denunciado, posteriormente identificado como IGOR FARIAS DOS SANTOS, com as referidas características, o qual foi abordado em frente à casa dele. Durante a realização do procedimento de busca pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda do denunciado 01 (um) bloco contendo material semelhante à droga conhecida popularmente como "maconha".

Ao ser indagado pelos agentes da lei, IGOR confessou que estava guardando na casa dele mais material entorpecente para uma "amiga", momento em que levou os policiais até o imóvel. No local, indicou onde estava o restante do material, dentro de um armário, na cozinha. Foram apreendidos no imóvel 04 (quatro) blocos de erva prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como "material; material para embalagens (papel); balança de precisão; além de uma arma de fogo revolver, cano curto, marca Taurus, calibre 0.38, sem número de série aparente, com 04 (quatro) munições intactas.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida, e o denunciado conduzido até a seccional de São Bras.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, "caput”, da lei 11.343/2006 e art. 16, "caput", da lei 10826/2003, consoante fl. 36 dos autos do inquérito policial”.

Assim, foi o apelante denunciado e condenado nos termos acima descritos.

01.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Inicialmente, a defesa pede os benefícios da justiça gratuita, o que não merece provimento,
vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

“TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. -Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis - Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.:

170/183)

02. DOS PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS
.

Da leitura das razões ventiladas pela defesa, pode-se depreender que foi pugnada absolvição do recorrente em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, mediante teses distintas, sendo que nenhuma merece amparo, conforme passarei a fundamentar.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, vê-se que o pedido absolutório está lastreado em tese de insuficiência probatória e há pedido subsidiário no sentido de que seja desclassificado para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Pois bem. Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (
ID – 5954616
); Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.004713 – QUI (
ID – 5954632
); bem como em depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 5954632
).

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados na residência do recorrente:
“- 05 (cinco) BLOCOS contendo erva prensada, muito semelhante à MACONHA, - 01 (UMA) BALANÇA de precisão, - 01(uma) ARMA DE FOGO tipo REVOLVER, cano curto, marca Taurus, calibre 0.38, sem número de série aparente, com 04 (Quatro) munições intactas”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“Trata-se de 05 (cinco) embrulhos, dispostos em formato retangular, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores
erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio
, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de
433,2 gramas
. Acompanhava os materiais, 01 (uma) balança digital marca "Diamond", modelo 500”.

E atestou:

“Após exames realizados na
erva prensada
contida nos embrulhos, dispostos em formato retangular, envoltos por pedaços de papel filme transparente obteve-se resultado
POSITIVO
o grupo Cannabinóides e substância química Delta-9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como
MACONHA
.”

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS FILHO, ROSINALDO SANDOS DA SILVA e LUCIANO DO ROSÁRIO MORAES CORRÊA (
ID –
5954632
), transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença (
ID – 5954697
):

“
A testemunha de acusação CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS FILHO relatou que foi informado por um cidadão que havia um elemento praticando tráfico de entorpecentes no local, na Av. Fernando Guilhon. Foram ao local, encontraram o denunciado e resolveram fazer uma abordagem. Disse que encontraram com ele material entorpecente, maconha, no bolso do cidadão. Após isso, o denunciado informou que havia mais material entorpecente na sua residência e ele mesmo indicou o local onde estava. A droga estava no armário da cozinha em grande quantidade. Disse que encontraram também arma de fogo calibre 38, sem número de série aparente. Que tinham munições, mas não lembra quantas tinham. Que a arma de fogo foi encontrada dentro da residência do réu.

A testemunha de acusação ROSINALDO SANTOS DA SILVA relatou que chegaram até o acusado por intermédio de uma denúncia feita por um popular, onde este informou que uma pessoa com a camisa do Paysandu estava realizando venda de drogas pela área da Ilha Bela. Disse que localizaram o denunciado no local. Informou que o denunciado estava portando droga em seu bolso. Então o acusado informou que dentro de sua residência tinha mais droga, em que se não se engana, estava embaixo da pia ou embaixo do fogão. Encontraram mais droga na casa dele, além de balança de precisão e arma de fogo calibre 38, municiada. Não se recorda se havia número de série aparente.

A testemunha de acusação LUCIANO DO ROSÁRIO MORAES CORREA relatou que foram parados por um cidadão no bairro da cremação e este informou que um rapaz estava vendendo entorpecentes próximo à Ilha Bela. Encontraram o denunciado no local informado, vestindo a camisa do Paysandu, assim como o popular informou. Encontraram com o denunciado material entorpecente. O denunciado informou que tinha mais drogas na casa dele e lá encontraram mais drogas e arma de fogo. Que quem entrou na residência foram as outras duas testemunhas de acusação e estes o informaram que encontraram à droga no fogão. Não sabe dizer se a arma de fogo tinha número de série aparente, mas estava municiada. Disse que encontraram balança de precisão em cima do armário, também na cozinha.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Constata-se, pois, que os agentes da lei receberam informações de um cidadão de que um homem estaria comercializando drogas, sendo apontado o local e suas características, sobretudo referente às vestimentas.

De posse de tais informações, os policiais se dirigiram ao local referenciado, na Av. Fernando Guilhon e encontraram o recorrente, cujas características ressoavam com as informações antes guarnecidas, sobretudo a blusa do time Paysandu.

Ao efetuarem as revistas de práxis, foi apreendida a droga acima descrita no Laudo Técnico, uma balança de precisão e a arma descrita no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, inclusive com munições, também ao norte transcrita.

Assim, diante de todo este cotejo probatório, mormente as informações prestadas pelos policiais militares, a apreensão de aproximado meio quilo de “maconha” e uma balança de precisão, não há como sustentar a negativa da defesa de que o recorrente não estivesse praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que seja apenas usuário de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Deve, portanto, ser mantida intacta a condenação do recorrente nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, rejeitando-se tanto o pedido absolutório quanto o desclassificatório, pelos fundamentos acima expostos.

No que tange ao pedido de absolvição referente ao crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, assim como o de desclassificação para o delito do art. 12 da mesma lei, entendo que merece igual sorte ao crime antes analisado.

Como cediço, o simples fato de possuir ou manter sob guarda, arma de fogo ou munição, de uso restrito “
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,

empregar, manter sob sua guarda, ou ocultar arma de fogo,

acessório ou munição de uso restrito
”, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, configura o crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo despicienda a demonstração de efetiva lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que, no caso, é a incolumidade pública, Administração da Justiça e confiabilidade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas (SINARM).

Frise-se que o mesmo foi condenado pela figura equiparada do inciso I, do §1º, do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (“
portar, possuir, adquirir, transportar, ou fornecer arma de

fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”
) a qual comina as mesmas penas do
caput
do dispositivo.

Com efeito, a materialidade germina a partir do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (
ID – 5954616)
, acima transcrito, que descreveu a apreensão de “
01(uma) ARMA DE FOGO tipo REVOLVER, cano curto, marca Taurus, calibre 0.38, sem número de série aparente, com 04 (Quatro) munições intactas”
; assim como a autoria é revelada por meio dos depoimentos testemunhas dos policiais que apreenderam a arma e as munições na residência do apelante.

Diferentemente do alegado pela defesa, consta nos autos acostado ao
ID –
5954700
o Laudo de Balística nº 2020.01.001776 – BAL, o qual concluiu: “
Ante o exposto e o que foi observado, concluo que a arma de fogo periciada encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade. Os cartuchos periciados foram utilizados em tiros de prova e encontravam-se aptos para o uso e os estojos deflagrados resultantes da detonação foram descartados após a perícia.”

E ainda que não houvesse o referido laudo técnico atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida, a jurisprudência do STJ é assente em o tornar prescindível:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO MANDAMUS PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO. DINSTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que o ora agravante estava na posse ilegal de arma de fogo, bem como que a arma encontrada em sua residência lhe pertencia, não sendo possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir tal entendimento, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório dos autos. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes. 3. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte. Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada. Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 733282 SC 2022/0095019-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Quanto à alegação de que o apelante foi obrigado a guardar a arma e as munições consigo, incorrendo, assim, em coação moral irresistível, a defesa não se incumbiu de trazer aos autos prova do alegado, o que merece ser rechaçado.

Por fim, a defesa pede, de modo descabido, a desclassificação do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 para o previsto no art. 12 da mesma lei “
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo,

acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência

ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que

seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou

empresa
”, alegando que o recorrente incorreu no núcleo do tipo “
possuir ou manter em sua guarda
”.

Como apontado antes, o apelante foi condenado pelo tipo penal
equiparado inserto no inciso I, do §1º, do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (“
portar, possuir, adquirir, transportar, ou fornecer arma de

fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”
), o qual, repito, comina as mesmas penas do
caput
do dispositivo.

Tem-se, deste modo, uma particularidade na condenação do recorrente, consistente na supressão da numeração da arma, consoante descrição havida no laudo técnico: “
Uma arma de fogo tipo revólver, calibre nominal .38 SPECIAL, marca TAURUS,
número de série desbastado intencionalmente por ação de força mecânica (...
)
” o que distancia consideravelmente os tipos penais em questão.

Além do mais, ambos os crimes protegem bens jurídicos descritos, tendo em vista que o art. 12 da aludida lei protege apenas a incolumidade pública e o art. 16 protege, além desta, também a
Administração da Justiça e a confiabilidade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas (SINARM), conforme entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE NO CASO CONCRETO. MATÉRIA DE DIREITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pretensão ministerial limitou-se a análise de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que afasta o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2
. Conforme jurisprudência desta Corte, é incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
por se tratarem de condutas distintas e tutelarem bens jurídicos distintos
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1969172 SC 2021/0351080-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME ÚNICO. DELITOS DOS ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DELITOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese relativa à aplicação do princípio da insignificância não foi analisada pela Corte de origem, o que impede o conhecimento da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2
. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "'[o]s tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos
, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal'
( AgRg no REsp n. 1.497.670/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/04/2017, grifei)" ( AgRg no REsp n. 1.889.978/MG, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2023, DJe 2/3/2023). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 643847 GO 2021/0035301-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS/DISTINTOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIFERENTES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. É descabida a tese de crime único não havendo como se acolher a pretensão de aplicação do princípio da consunção para que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido seja absorvido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificadas nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03, por se tratarem de fatos criminosos autônomos e que, além de um não ser meio para a prática de outro, visam a proteção de bens jurídicos distintos. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00106389620178110040 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022)

Mantém-se, assim, também condenado o apelante nos termos do art. 16, §1º, VI, da Lei nº 10.826/2003.

Portanto, resta clara e cristalina a materialidade dos crimes pelos quais foi o recorrente condenado, assim como sua autoria, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Passo, agora, ao exame da dosimetria do apelante.

03. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CPB), PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006), SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

Subsidiariamente, vejo que os demais termos do apelo incidem no cálculo da dosagem de pena, especificamente com relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e realização da detração.

Sustenta a defesa quo, principalmente, que o recorrente faz jus ao benefício previsto no §4º, do supramencionado dispositivo, no que lhe assiste razão, pois inexistem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento, pelo que, de igual modo, impõe-se fixá-la no patamar máximo legal, devendo ser sopesada no cálculo da pena no momento devido e oportuno.

Na primeira fase da marcha dosimétrica, não foram evidenciadas quaisquer circunstâncias judiciais negativas, o que motivou o juiz sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou. Aqui, a defesa pugna seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, o que deixo de examinar, em atenção
aos ditames da Súmula nº 231 do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, impõe-se sopesar a causa de diminuição de pena reconhecida na hipótese, aquela disposta no §4º, art. 33, da lei de drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, sobretudo ante à primariedade da apelante, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos fólios ao
ID – 5954620
, cujo
quantum
definitivo totaliza em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CPB
.

No que tange à dosimetria do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826, nada a se considerar quanto à reprimenda corporal definitiva fixada, uma vez que fixada no mínimo, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, todavia, reduzo, de ofício, ao mínimo, os dias-multa aplicados, no patamar de 100 (cem), para o
quantum
de 10 (dez), conforme art. 49 do CPB, de modo a guardar proporcionalidade com o processo dosimétrico realizado.

Em sendo assim, após as análises, aplico a regra do cúmulo material, restando a pena final, concreta e definitiva do apelante em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB, mais pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Dado o somatório das penas impostas, inoponíveis as substituições do art. 44 e 77 do CPB.

Por fim, quanto ao pleito de recursal de detração do período de prisão processual, inexiste razão para o seu deferimento, senão vejamos:

O § 2º do artigo 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/2012, determina que seja computado o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação do sentenciado, no Brasil ou no estrangeiro, para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, a fim de evitar que o réu permaneça em situação mais gravosa quando, em verdade, já faz jus a uma situação mais favorável.

Portanto, conclui-se que a detração deve ser realizada na sentença condenatória apenas quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do Juízo de Execução Penal, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

Neste sentido:

TJDF: PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO À AUTORIDADE POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

5. Irretocável a sentença que deixou de realizar a detração, considerando que o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz encarregado da pena, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, uma vez que se trata de sentenciado com várias condenações em sua folha penal.

6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APR: 20140410076483 DF 0007482-30.2014.8.07.0004, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 26/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2015 . Pág.: 125)

TJDF: DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

5. O tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, quando se trata de sentenciado com outras condenações.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF. APR 20140910157484. Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Julgado em 30 de Julho de 2015. 3ª Turma Criminal. Publicado no DJE de 03/08/2015. Pág.: 144) (Grifos nossos)

In casu, não havendo informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a
quem compete apreciar eventuais questões relativas à adequação de regime de execução da sanção.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso na parte que se conhece, reduzindo, ainda, de ofício, os dias-multa aplicados quanto ao crime previsto no
art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826,
redimensionando a pena final e concreta do recorrente para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB, mais pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Belém, 31/10/2023